Tribunal: STF
Processo: MS 26282
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Exclusão da parcela referente à “gratificação emergencial” dos proventos pagos ao impetrante. Decadência. Agravo não provido.



    1. O ato questionado consiste em ato comissivo individualizado do Tribunal de Contas da União, que determinou a exclusão da parcela referente à “gratificação emergencial” dos proventos pagos ao impetrante, ora agravante. Nesse caso, não subsistem os argumentos de que o prazo decadencial para a impetração do mandamus renova-se a cada pagamento de provento considerado ofensivo pelo agravante a seu direito líquido e certo. O prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da ciência do ato atacado, e não da primeira supressão da parcela glosada pelo Tribunal de Contas da União.



    2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido oficialmente cientificado do ato coator em 4/5/06, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 11/12/06.



    3. Agravo regimental não provido.